Tribunal: TJSP
Processo: 1000812-56.2018.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
r no 87/1996. Aplicação da tese fixada no precedente vinculante do STJ (REsp 1117139 - Tema 242). Atividades de supermercado que não configuram industrialização passível de creditamento. Preliminar rejeitada. MÉRITO. Juros que devem observar os limites da taxa Selic. Multa punitiva. Caráter confiscatório. Penalidade que supera 100% do valor da obrigação principal. Necessidade de limitação a este patamar. Jurisprudência do STF que firmou entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade quando a multa for fixada em montante superior a 100% da obrigação principal. Verba honorária. Fixação que deve observar a gradação do § 5o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000812-56.2018.8.26.0014; Relator (a): Jose Eduardo Marcondes Machado; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/07/2022; Data de Registro: 01/07/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Jose Eduardo Marcondes Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/07/2022

Data de publicação:

01/07/2022

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS. Energia elétrica.
RECURSO DA EMBARGADA. Decadência. Inocorrência. Deve incidir no caso o disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Precedentes desta Câmara. Recurso provido.
RECURSO DA EMBARGANTE. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Creditamento de ICMS de energia elétrica possível

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS. Energia elétrica.
RECURSO DA EMBARGADA. Decadência. Inocorrência. Deve incidir no caso o disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Precedentes desta Câmara. Recurso provido.
RECURSO DA EMBARGANTE. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Creditamento de ICMS de energia elétrica possível quando é consumida em processo de industrialização. Art. 33, II, "b" da Lei Complementar no 87/1996. Aplicação da tese fixada no precedente vinculante do STJ (REsp 1117139 - Tema 242). Atividades de supermercado que não configuram industrialização passível de creditamento. Preliminar rejeitada. MÉRITO. Juros que devem observar os limites da taxa Selic. Multa punitiva. Caráter confiscatório. Penalidade que supera 100% do valor da obrigação principal. Necessidade de limitação a este patamar. Jurisprudência do STF que firmou entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade quando a multa for fixada em montante superior a 100% da obrigação principal. Verba honorária. Fixação que deve observar a gradação do § 5o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido.